Tribunal: STF
Processo: HC 246682
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Lucas Eduardo Lemos Stracia, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 891.540/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL CHUKWUEBUKA EMECHETA, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à apelação defensiva, nos termos do acórdão assim ementado: 



    "Apelação. Reabilitação criminal indeferida. Não recolhimento da pena de multa. Ausência de demonstração da impossibilidade de quitação. Tema 931 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da respeitável decisão. Recurso desprovido." (e-STJ, fl. 14). 



    Inconformada, a defesa ingressou com embargos de declaração, que foram rejeitados nos moldes da seguinte ementa: 



    "Embargos Declaratórios. Caráter infringente. Descabimento. Embargante que pretende reabrir discussão em recurso julgado de forma unânime pela Turma. Questões que foram devidamente analisadas no recurso. Embargos rejeitados." (eSTJ, fl. 19). 



    Neste writ, a impetrante alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em decorrência do indeferimento do pedido de reabilitação criminal por falta de pagamento da multa penal, mesmo já tendo sido deferido o benefício de gratuidade da justiça por não ter condições de arcar com custas e despesas. 



    Afirma que o apenado cumpriu a sentença e teve sua pena julgada extinta, com trânsito em julgado ocorrido em 18/6/2021. Aduz que, de acordo com o art. 202 da LEP, cumprida ou extinta a pena, não constará de atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou por auxiliares da Justiça qualquer notícia referente à condenação, salvo se para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. 



    Requer, inclusive liminarmente, a reabilitação criminal do paciente independente do pagamento de multa penal. (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 16.4.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “1) – a concessão de liminar para determinar a Reabilitação Criminal do PACIENTE independente do pagamento de multa penal; 2) - a intervenção da douta Procuradoria Geral da República; 3) – A concessão da ordem, para que seja deferida em definitivo a REABILITAÇÃO CRIMINAL do PACIENTE independentemente de pagamento da multa penal, vez que, além de não ser requisito para a concessão, também não possui condições financeiras para tanto, tudo nos termos da fundamentação.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que alega a impetrante, a autoridade coatora não é a Quinta Turma do STJ, mas o Ministro Ribeiro Dantas, que pertence àquele colegiado.



    Assim, na mesma linha, a impetrante não impugna um acórdão, mas a decisão monocrática, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque afirmou o paciente ter renda lícita e nem sequer propôs o parcelamento do débito. (eDOC 5, p. 6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Atente-se a Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente